Tribunal: TJBA
Processo: 8119016-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119016-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO ALBERTO TORRES DE MIRANDA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO REGULAR PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

1. No caso em tela, a parte autora, devidamente intimada, não comprovou o recolhimento das custas processuais, no prazo legal.

2. Em face da ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, bem como do recolhimento das custas iniciais, o Juízo
a quo
corretamente extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 290, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8119016-85.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SERGIO ALBERTO TORRES DE MIRANDA e como apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13